Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-06.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016516-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A e DESPROVEU O RECURSO da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. HONORÁRIOS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A, E DESPROVIDO O APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

1.

Não há que se falar em sentença
extra petita,
se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito
.

2.

Se o pedido é certo e determinado no sentido de arbitramento de honorários referente ao trabalho desempenhado em ação monitória e ajuizado, é a adequada para postular os honorários pelo serviço prestado, não há falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.

3.

Quando a fundamentação e o pedido são deduzidos na petição inicial de forma clara e coerente, possibilitando a compreensão e defesa da parte adversa, fica afastada a alegação de inépcia da inicial.

4.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “
trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB,
AgInt no Resp. n. 1.554.329/MS).

5.

Recursos conhecidos. Recurso da instituição financeira, em parte provido. Recurso da Galera Mari desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198):
1016516-06.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A. e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 1016516-06.2022.8.11.0041, proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
julgou procedente os pedidos, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (Id. 200934704).

Opostos embargos de declaração por Banco Bradesco, este foi rejeitado por meio da decisão vinculada ao Id. 200934707.

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, recorre, aduzindo que a sentença deixou de enfrentar o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que regulamenta o arbitramento judicial de honorários, sendo que o valor arbitrado é incompatível, pois deixou de observar os critérios legais estabelecidos.

Afirma que o CPC, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Enfatiza que, ainda que sejam afastados os critérios objetivos de fixação dos honorários, existem critérios legais subjetivos que devem ser observados. Aduz que, com o seu trabalho, o banco aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico. Destaca que é benefícios financeiros concretos, que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao banco, o que não foi considerado pela sentença.

Por essa razão, requer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
Alternativamente, pede a majoração em razão compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
(Id. 200934708).

Em despacho de Id. 204726166, indeferiu-se o pleito de gratuidade de justiça, revogando à gratuidade concedida anteriormente pelo Juízo singular.

Preparo recursal (Id. 205521195).

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S/A
, alega preliminarmente, a nulidade da decisão dos embargos de declaração opostos na origem, em face da ausência de fundamentação específica a embasar a procedência dos pedidos; suscita a nulidade da sentença, em razão da ocorrência de decisão ‘
extra petita’
, uma vez que a decisão se afasta do pretendido na inicial. Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta interesse de agir, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

No mérito, narra que existem premissas fáticas a serem observadas,
a)
malferimento do entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente –
“distinguish”
;
b)
premissas fáticas consistente na relação contratual entre as partes;
c)
premissas jurídicas consistentes em observar a legislação aplicável ao caso em tela: hipóteses de cabimento da ação de arbitramento de honorários – inadequação da via eleita;
d)
reconhecimento da estipulação contratual expressa, da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro, logo, ausente o direito de outra remuneração ao apelado;
e)
condições suspensivas não implementadas, ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados, ausência de declaração de irrecuperabilidade;
f)
ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo apelado;
g)
ausência de análise da redação do termo de quitação – inadequada valoração da prova;
h) quantum
arbitrado e ausência de fundamentação e, por fim, inadequada distribuição do ônus sucumbencial. Requer a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pela sentença (Id. 200934709).

Preparo recursal (Id. 201021166).

As contrarrazões recursais foram apresentadas, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente, (Ids. 200934713 e 200934717).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta pela ausência de interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, (Id. 212942696).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA “
EXTRA PETITA
E AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO”

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

O cerne dos recursos
interpostos pelo autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, e pelo réu
BANCO BRADESCO S/A
, é saber se é o caso de reconhecer a ocorrência de sentença ‘
extra petita’
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, bem assim, a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir.

Saber ainda, se é caso de julgar improcedente a ação
.

Alternativamente, se é caso de alterar a forma do arbitramento – de equidade para percentual – e se é caso de aumentar ou de diminuir o valor da condenação.

Inicialmente, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
‘extra petita’
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório demandante pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, cabe ao patrono destituído ajuizar à ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que seja condignamente remunerado.

Também não se verifica a nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, porquanto ainda que sucinta a referida decisão, analisou de forma suficiente as alegações, bem assim, concluiu a inexistência dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.

Da mesma forma, não procede à nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO. IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR. IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO. DIVISÃO EQUITATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada. Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Logo,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

A instituição financeira apelante argui a falta de interesse de agir, argumentando que bastava ao causídico habilitar-se nos autos em que representou a instituição financeira, para que o Juízo primevo arbitrasse o
quantum
devido, em caso de eventual sucumbência da parte adversa, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos ou mesmo mover ação autônoma.

Vê-se que é incontroverso que o autor comprovou a sua contratação pela instituição financeira, para prestar serviços advocatícios pró-êxito, nos autos da ação monitória n.
0003742-94.2012.8.11.0013
, distribuída para a 3ª Vara Cível de Pontes de Lacerda/MT, redistribuída a posterior para a Comarca de Cuiabá/MT.

O rompimento injustificado do contrato de serviços advocatícios feito pelo banco contratante ocorreu na data de 19.11.2020 (Id. 200934658 – pág. 1/3).

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido unilateralmente e sem justificativa o contrato firmado com o réu para a prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada à adequação da via eleita.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. JULGAMENTO EXTRA PETITA E AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO §2º DO ART. 85 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na ação n. 0002102-31.1996.8.11.0041, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. A resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo a magistrada singular se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado. Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido. O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.
(N.U 1015075-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – Falta de interesse de agir e Inépcia da Inicial
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

As preliminares de inépcia da inicial e da falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, se confundem.

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, s
endo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco,
sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que, na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido nos autos da
ação monitória n. 0003742-94.2012.8.11.0013, proposta em desfavor de M. C. Bernardo & CIA LTDA e outros, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 360.711,14 (trezentos e sessenta mil setecentos e onze reais e quatorze centavos), cuja ação foi distribuída em 24/08/12.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto, prestou efetivos serviços e teve interrompido unilateralmente e sem justificação o contrato firmado com o réu para a prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada à adequação da via eleita.

De mais a mais, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, conforme já mensurado em linhas pretéritas.

Assim, igualmente
rejeito
as preliminares em voga.

É como voto.

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Restou demonstrada a efetiva prestação de serviços ainda que de forma parcial, já que a conclusão somente não ocorreu em razão do distrato unilateral do contrato pela instituição bancária. Assim, não há dúvidas que o causídico faz jus aos honorários advocatícios pelo trabalho efetivamente prestado como de fato reconheceu a sentença impugnada.

Segundo a situação fática apresentada, o escritório requerente atuou no feito até 19/11/2020, quando então houve a rescisão contratual.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/02/2016 (Id. 200934651 – pág. 1/35) e demais aditivos, sendo rescindido de forma unilateral na data de 19/11/2020, nos termos da notificação expedida pelo banco apelante (Id. 200934658 – pág. 1/3), cujo pagamento está previamente estipulado na cláusula 6ª do contrato ajustado, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O debate recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento dos honorários em razão do acordo extrajudicial entre as partes, bem como ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios que, no presente caso, foi arbitrado pela magistrada singular no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais
)
, em razão da
destituição do escritório apelante antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no Resp. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo n. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum,
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. HONORARIO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...). É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 28/03/2022).

Logo, a revogação injustificada por uma só das partes gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelos serviços prestados, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado na Corte Superior e por este e. Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Por esta razão, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Ainda, nota-se que embora existente Termos de Quitação juntado aos autos pela ré, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/16 (Id. 200934693 – pág. 2), 31/03/17 (Id. 200934693 – pág. 4) e 23/04/18 (Id. 200934693 – pág. 6) e 10/03/20 (Id. 200934693 – pág. 8), os referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolvem as ações de execução objetos da celeuma, a não legitimar, somente com base em tais documentos, a reforma da sentença. Confira-se:

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO DESPROVIDO
.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

Cumpre ressalvar que apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

*
A
ção Monitória
n.º
0003742-94.2012.8.11.0013, distribuída para a 3ª Vara Cível de Pontes e Lacerda -
MT
→ A atuação do autor iniciou em 04.10.2012, com a distribuição da ação, cujo valor do crédito do Banco, atualizado na data da propositura da ação, é de R$ 1.683.269,59 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Promoveu diligências necessárias ao bom deslinde do feito, tais como impugnação aos embargos monitórios, contrarrazões ao recurso de apelação, apresentação do cálculo atualizado do débito, requerimentos de penhoras, as quais restaram parcialmente frutíferas, recurso de apelação de decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito, o qual restou provido, busca de bens para a satisfação do crédito, como se infere dos impulsionamentos acostados aos autos (ID 83709873).

Vê-se, que a
atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”. (STJ, RESP n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJE de 7-3-2012).

Assim, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários requeridos na exordial deve harmonizar-se tanto pelo valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento com a super valoração dos serviços prestados.

Vale registrar que, apesar do §2º do art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso aqui em litigio é excepcional, uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

Ademais, seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no processo desde novembro de 2020; segundo o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Diante desse contexto, considerando a natureza da demanda, objeto desta ação, sendo ela monitória, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (aproximadamente 9 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Pontes e Lacerda/MT, posteriormente redistribuído para Cuiabá/MT), e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença revela-se excessivo, razão pela qual, deve ser reduzido para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valores esses que estão em consonância com entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos.

Importa salientar que o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA.
QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO
.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).

(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023).

Por fim, o autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios e seu pedido foi julgado procedente, de modo que não convence a alegação da instituição financeira de que sucumbiu em mínima parte. Assim, não há falar em inversão do ônus sucumbencial ou mesmo em distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A, apenas para reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e,
DESPROVEJO
o recurso interposto por Galera Mari e Advogados Associados. No mais, mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024